Tribunal: TJDFT
Processo: 0059027-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059027-61.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO RECORRIDO: ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES DESPACHO Na petição de ID 44749400, o recorrente informa o falecimento do recorrido, promovendo a juntada de certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal, na qual consta o titular do CPF falecido (ID 44749401). Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. Tendo em vista a notícia do óbito de ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES, intime-se o patrono do recorrido para que regularize a representação processual em 15 (quinze) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil), carreando aos autos a certidão de óbito. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024